Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. AÇÃO DE REGRESSO. FUNDAMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONTRATO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. MÁ-FÉ. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inclusive afastando, expressamente, a incidência dos enunciados de súmulas e das jurisprudências invocadas pela parte apelante/embargante, bem como afastando as teses levantadas.

2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional, não padecendo de vício de derivado de carência de fundamentação.

3. Cuidando-se de direito disponível e de natureza patrimonial, é válida a cláusula contratual por meio da qual o apelante dispensou o ora invocado benefício, bem como concorda em estabelecer a responsabilidade solidária entre devedor principal e fiadores. Assim dispõe o art. 828, inciso I, do Código Civil de 2002.

4. Como regra não se aplica o princípio da causalidade, para fins de condenação em honorários de sucumbência, quando há apreciação do mérito e condenação de uma ou ambas as partes, sendo que a aludida regra principiológica deve ser invocada quando não se puder indicar qual das partes efetivamente sucumbiu na relação processual (art. 85, § 10, do CPC/2015).

5. O magistrado, ao se deparar com caso de parcial procedência do pedido, repartirá o ônus da sucumbência de forma proporcional ao êxito ou fracasso de cada parte. Entretanto, tal tarefa não possui uma forma matemática, tampouco deve corresponder à exatidão dos cálculos aritméticos, guardando correspondência, em verdade, com a inteligência do princípio da razoabilidade.

6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.

7. Negou-se provimento aos apelos.